Tribunal: TJMT
Processo: 1028838-92.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028838-92.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE LUIZ VALIM - CPF: 013.768.618-87 (RECORRIDO), RICARDO DE PAIVA LEAO - CPF: 558.319.311-53 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO ROSA VALIM - CPF: 107.858.588-14 (RECORRIDO), EXMO SR SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), LUIS AUGUSTO ROSA VALIM - CPF: 107.858.588-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ VALIM (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, SENTENÇA DESCONTITUÍDA, SEGURANÇA DENEGADA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS NA TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR - SÚMULA 166 DO STJ - TEMA 1.099 E ADC 49 DO STF - EFICÁCIA A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2024 - MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA DEMANDAS AJUIZADAS ATÉ 29/04/2021 - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.

1. É da jurisprudência dos Tribunais Superiores que o simples deslocamento de bens de um estabelecimento para outro, do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos, não configura fato gerador do ICMS, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia (Súmula 166/STJ e Tema 1.099/STF).

2. No julgamento da ADC n.o 49, contudo, embora reconhecendo a ilegalidade da cobrança de ICMS entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, a Suprema Corte modulou os efeitos para que tenham eficácia pró-futuro, somente a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos pendentes até a data de sua publicação (29/04/2021), razão pela qual se mostra devida a cobrança de ICMS no período questionado nos autos, tendo em vista se tratar de impetração posterior ao aludido marco temporal.

3. Sentença desconstituída em sede de Reexame Necessário para denegar a segurança, ante a ausência de direito líquido e certo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário, sem recurso voluntário, de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo
Espólio de José Luiz Valim e outros
, visando à concessão de segurança para poder emitir Notas Fiscais de transferência de gado sem a incidência do ICMS, quando destinada a estabelecimentos de sua propriedade (id. 151727674).

Ao julgar o mérito do
writ
o juízo singular confirmou a liminar deferida no feito e concedeu a segurança vindicada na inicial (id. 151727701)

Não houve recurso voluntário.

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pela ratificação da sentença (id. 158448164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária da sentença que concedeu a segurança, permitindo a emissão de Notas Fiscais sem o recolhimento do ICMS no transporte de gado entre os distintos estabelecimentos rurais de propriedade dos impetrantes.

Pois bem.

A questão dos autos não demanda maiores elucubrações.

Importa registrar, desde logo, que a não incidência do ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, localizados em Estados distintos, há muito tempo havia sido pacificada pelo STJ, por meio de sua Súmula n.o 166, publicada no DJ de 23.08.1996,
verbis
:

“
O simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro, do mesmo contribuinte, sem tipificar ato de mercancia, não legitima a incidência do ICMS
”

(
Primeira Seção, em 14.08.1996 DJ 23.08.1996, p. 29.382 -
https://www.stj.jus.br/
docs_internet/ revista/eletronica/stj-revista-sumulas-2010_12_capSumula166.pdf)

Posteriormente, já no plano constitucional, a matéria veio a ser objeto de análise pelo STF, em sede de Recursos Repetitivos, quando então foi firmada a tese do Tema n.o 1.099,
verbis
:

“Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”

Apesar da tese firmada em sede de Recursos Repetitivos, ainda se encontrava pendente de julgamento naquela Corte a ADC n.o 49, ajuizada pelo Governo do Rio Grande do Norte, buscando a declaração de constitucionalidade de dispositivos da LC n.o 87/1996 (Lei Kandir), que previam a ocorrência de fato gerador do ICMS na transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte.

Julgada improcedente, em 19/04/2021, reafirmando-se a decisão consagrada no Tema 1.099/STF (Ata de Julgamento publicada no DJe n.o 80, de 29/04/2021), houve a interposição de Embargos de Declaração para a modulação do julgado.

Em 19/04/2023, por maioria, os Embargos foram julgados procedentes,
“
para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito”.

(trecho da decisão da Corte -
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5257024
).

Cabe assentar que, em decorrência do
efeito integrativo dos Embargos de Declaração
, estes
complementam os fundamentos utilizados pela decisão embargada
, não caracterizando uma decisão autônoma ou uma nova decisão, de sorte que, na medida em que esclarecem a decisão embargada ou, como no caso vertente, deliberam sobre a modulação dos efeitos do julgado, passam a integrar a decisão original embargada.

Dito isso, quando a decisão dos Aclaratórios aduz que os efeitos da ADC n.o 49 terá eficácia pró-futuro, ressalvadas as demandas
“
pendentes de conclusão
até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito
”
, ela está a se remeter ao julgado por ela integrado, qual seja, a
ADC n.o 49
que, como dito, teve a sua
Ata de Julgamento publicada no DJe n.o 84, de 29/04/2021.

Partindo dessas premissas, de se ver, então, que
se encontram compreendidos pela modulação da ADC n.o 49, tão somente aqueles processos pendentes de conclusão até a data de publicação do mérito da citada da ADC
, em
29/04/2021
, já que, após essa data, terá “
eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024
”.

No caso em análise, o Mandado de Segurança foi impetrado em 17/08/2021, exatamente

no interregno entre
29/04/2021
e
01/01/2024
, ou seja,
fora do marco temporal beneficiado pela modulação
do julgamento da ADC n.o 49 realizada pelo STF.

Diante dessa constatação e a despeito da decisão do Tema n.o 1.099 daquela Corte e da Súmula n.o 166 do STJ,
o efeito vinculativo desses julgamentos não se aplica à situação dos Impetrantes
que, na esteira do entendimento da Corte Constitucional,
estão obrigados ao recolhimento do ICMS até o momento em que a ADC n.o 49 passará a produzir seus efeitos, em 1o de janeiro de 2024
.

Assim, não se faz presente nestes autos o direito líquido e certo reconhecido em primeiro grau, razão pela qual
a
desconstituição
da sentença é medida que se impõe, para o fim de denegar a segurança vindicada.

À vista do exposto e em dissonância com o parecer ministerial,
em sede de Reexame,
DESCONSTITUO

a sentença para o fim de reconhecer, no caso, a incidência do ICMS, ante a modulação do julgamento da ADC n.o 49 do STF e, assim, denegar a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023